Tribunal: STJ
Processo: 1001201-39.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629043 - SP(2024/0161309-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DE SALVO - FALECIDO
AGRAVANTE
: AUGUSTO DE SALVO RUSSO
ADVOGADOS
: ARIADINE DZIURA BOLDO - SP266750
SOFIA DZIURA BOLDO - SP300174
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
liminar.
c/c
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC; (ii) saber se houve vulneração do
do CPC; (iii) saber se houve
art. 10
violação dos arts. 186 e 927 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
impondo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, pois a decisão de
inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada em sua integralidade, nos termos
do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento
recurso especial não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade”.
Documento eletrônico VDA54870580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: aa616427-6fc0-4d6a-bec0-e918b17c0f4d

CPC, arts. 489, 1.022, 10, 932, III; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
927; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 746.775/PR,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: aa616427-6fc0-4d6a-bec0-e918b17c0f4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629043 - SP (2024/0161309-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DE SALVO - FALECIDO
AGRAVANTE
: AUGUSTO DE SALVO RUSSO
ADVOGADOS
: ARIADINE DZIURA BOLDO - SP266750
SOFIA DZIURA BOLDO - SP300174
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer c/c liminar.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC; (ii) saber se houve vulneração do
do CPC; (iii) saber se houve
art. 10
violação dos arts. 186 e 927 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, impondo
a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, pois a decisão de
inadmissibilidade é incindível e deve ser atacada em sua integralidade, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso
Tese de julgamento
Documento eletrônico VDA53691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: fabe3290-fe84-43b5-b0a4-3782d6636876

especial não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade”.
CPC, arts. 489, 1.022, 10, 932, III; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
927; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 182 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUGUSTO DE
SALVO RUSSO contra decisão que inadmitiu recurso especial, nos autos de ação
com pedido de obrigação de fazer c/c liminar.
A parte agravante alega que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: i) não demonstração de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC; ii) não demonstração de vulneração dos arts. 10 do
CPC, 186 e 927 do CC, além da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que a tese recursal adota perspectiva de reexame de provas e circunstâncias fáticas
do processo; e iii) não demonstração do dissídio jurisprudencial.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, mencionando de forma abstrata
Documento eletrônico VDA53691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: fabe3290-fe84-43b5-b0a4-3782d6636876

e limitando-se à demonstração da ofensa/vulneração dos preceitos federais em
questão e o dissídio jurisprudencial. Nada alegou a respeito da inaplicabilidade do do
referido óbice em relação aos arts. 10 do CPC, 186 e 927 do CC.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53691006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:43
Código de Controle do Documento: fabe3290-fe84-43b5-b0a4-3782d6636876

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.629.043 / SP
Número Registro: 2024/0161309-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012013920228260228 1001201392022826022850000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DE SALVO - FALECIDO
AGRAVANTE : AUGUSTO DE SALVO RUSSO
ADVOGADOS : ARIADINE DZIURA BOLDO - SP266750
SOFIA DZIURA BOLDO - SP300174
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54845252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: ac94534f-684e-478e-9988-285bcbe3a358

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:54
Código de Controle do Documento: ac94534f-684e-478e-9988-285bcbe3a358